Tribunal: TJBA
Processo: 8043491-66.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043491-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO registrado(a) civilmente como EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. GENERALIDADE. PRECEDENTES. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS DO IMPETRANTE. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043491-66.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA E, QUANTO AO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .